Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL N.470. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. TRANSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO AUTORIZADA.



    Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas nos segundos embargos declaratórios opostos pelo embargante.



    O embargante limitou-se a reiterar todas as alegações feitas nos primeiros embargos, as quais foram expressamente rejeitadas no acórdão embargado.



    Embargos de declaração com finalidade puramente protelatória resultam no imediato reconhecimento do trânsito em julgado do acórdão condenatório, independentemente da publicação do acórdão proferido nos segundos embargos. Precedentes.



    Embargos de declaração não conhecidos.



    Reconheceu-se o caráter meramente protelatório dos embargos e decretou-se, por consequência, o trânsito em julgado da condenação, com determinação de início imediato da execução da pena, independentemente de publicação do acórdão.